Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709644-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CARLI AGRAVADOS: CARLA FONSECA DE ARAUJO JORGE, MARIANA FONSECA DE CARLI, CARLOS GABRIEL DE CARLI DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Carlos Alberto de Carli contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 70300995). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 71135604), uma vez que haverá o julgamento conjunto dos recursos e o agravo de instrumento versa sobre tutela provisória de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados no momento oportuno. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO